Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-65.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. BLOQUEIO IMEDIATO DE VALORES. PERDA DE PONTOS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo falha na prestação de serviço bancário em razão do encerramento unilateral da conta da autora, bloqueio indevido de valores e perda de pontos do programa de fidelidade “Loop”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco poderia encerrar unilateralmente a conta com bloqueio imediato dos valores; (ii) estabelecer se a perda dos pontos acumulados no programa de fidelidade caracteriza falha na prestação de serviço; e (iii) determinar se a conduta abusiva enseja indenização por danos morais e em que montante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é objetiva, fundada no risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.
5. O encerramento unilateral de conta é admitido pela Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, mas deve respeitar comunicação prévia e permitir movimentação dos valores durante o prazo concedido, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O bloqueio imediato dos recursos, sem disponibilização ao correntista, configura falha na prestação do serviço e conduta abusiva contrária à boa-fé objetiva.
7. A perda de pontos acumulados em programa de fidelidade, sem oferta de alternativa de resgate ou compensação, caracteriza descumprimento contratual e enseja indenização correspondente.
8. A retenção indevida de valores e os transtornos experimentados pela consumidora superam meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável.
9. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o critério bifásico adotado pela jurisprudência do STJ, sendo adequado ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O encerramento unilateral de conta corrente deve observar a comunicação prévia e não autoriza o bloqueio imediato dos valores nela depositados.
2. A perda de pontos acumulados em programa de fidelidade sem possibilidade de resgate ou compensação caracteriza falha na prestação de serviço.
3. A retenção indevida de valores e a suspensão abrupta de serviços bancários configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução BACEN no 4.753/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJDFT, Acórdão 1688086, Apelação Cível no 0708593-58.2021.8.07.0005, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023, DJe 26.04.2023.